Tribunal: TJMT
Processo: 1036342-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036342-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), ROMARIO DA CRUZ SANTOS - CPF: 050.693.653-80 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DE VILA RICA (IMPETRADO), ANA PAULA PINHO DA SILVA - CPF: 619.011.373-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE, INVASÃO DOMICILIAR QUALIFICADA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO – PRISÃO DOMICILIAR CAUTELAR – CONDIÇÃO DE PAI DE CRIANÇA DE SEIS ANOS DE IDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDISPENSABILIDADE PARA OS CUIDADOS DO FILHO – ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Vila Rica, que convolou a prisão em flagrante delito em prisão preventiva por suspeita da prática dos crimes de lesão corporal e invasão domiciliar noturna, no âmbito doméstico e familiar contra a ex-convivente, [arts. 129, § 13, e 150, § 1o, ambos do CP, com as implicações do art. 7o, inciso I e IV, ambos da Lei n. 11.340/2006].

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste na análise da legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, ex-convivente da vítima à luz da fundamentação adequada e concreta da justa causa, bem como, da necessidade, proporcionalidade e dos bons predicados individuais, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência no distrito da culpa, e, ainda, se a mera condição de pai de uma criança de apenas 06 anos de idade representa justificativa idônea para a substituição por prisão cautelar domiciliar na forma do art 318, VI, do CPP.

III. Razões de decidir:

3. É legítima e proporcional a manutenção prisão preventiva decretada com base na necessidade de restabelecer a ordem pública, considerada a renitência do paciente, preso em flagrante delito menos de três meses depois de ter sido solto por decisão judicial sob acusação de praticar crimes semelhantes contra a mesma vítima, desvelando periculosidade acentuada.

4. Os bons predicados individuais do paciente não impedem a prisão preventiva, quando anotada a presença de fundamentos indicadores da necessidade e urgência da medida prisional cautelar.

5. A presença de quaisquer dos pressupostos da prisão preventiva impede a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

6. Ainda que se espere tutelar o bem-estar das crianças que se tornam vulneráveis com a prisão dos pais, é cediço que o cumprimento das disposições do art. 318, VI, do CPP, não se contenta com a mera juntada de prova da paternidade, senão com acervo pré-constituído que demonstre ser ele o único responsável do filho de até 12 (doze) anos incompletos, o que, como se vê, não é o caso.

IV. Dispositivo e tese:

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
A retratação da vítima formalizada por instrumento particular, sem o devido contraditório, não tem o condão de obstar o prosseguimento da ação penal, tampouco permitir a revogação da prisão preventiva decretada com base em concreta fundamentação a respeito da possibilidade de reiteração delitiva. Além disso, a prisão cautelar domiciliar não se contenta com a mera juntada de prova da paternidade, senão com elementos sólidos que demonstrem ser o preso masculino, único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos incompletos.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LXVIII e 227; Lei n. 11.340/2006, arts. 20, 22 e 24-A; CP, arts. 129, § 13 e 150, § 1o; CPP, arts. 312 e 318, inciso VI.

Jurisprudência relevante selecionada:

STJ
, AgRg no HC 768265/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/12/2022, DJe 21/12/2022, RHC 131324/MG, relator Ministro Felix Fischer, j 22/9/2020, e RHC 157433/SP, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15/02/2022;
TJMT
, HC 1026653-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/3/2023, Publicado no DJE 15/03/2023, HC no 1009722-92.2022.8.11.0000, HC 1012799-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/6/2023, Publicado no DJE 24/6/2023, HC 1032905-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024, HC 1016535-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024, e Enunciados 6 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

1036342-73.2024.8.11.0000

PACIENTE: ROMARIO DA CRUZ SANTOS
IMPETRANTE: THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Adoto o bem lançado relatório subscrito pelo MM. Juiz de Direito convocado, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto,
verbis
:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
Romário da Cruz Santos
visando restituir seu
status libertatis
, aos argumentos, em síntese, de que é mantido preso indevidamente pela autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de Vila Rica.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em situação de flagrância, no dia 24.11.24, pela suposta prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, contra sua ex-convivente, e, após ser submetido à audiência de custódia, o magistrado singular converteu a prisão em preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública, bem como, após manejado o pedido de liberdade em primeira instância, a pretensão foi indeferida.

Sob a ótica do impetrante, não há na espécie nada que justifique a decretação e manutenção da medida extrema, visto sob a luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto é primário e sem antecedentes criminais, além de possuir residência fixa e ocupação lícita, ressaltando ainda que a vítima manifestou-se por meio de declaração escrita, destacando que é favor da soltura do beneficiário.

Acrescenta que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal seriam mais adequadas e proporcionais ao caso em apreço, e, por outra vertente, tendo em vista que é genitor de filho menor impúbere, ressalta a necessidade de substituição da medida segregatória pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso VI, do mesmo Codex.

Com essas considerações, em síntese, pede a concessão da medida liminar, a fim de que seja, de imediato, restituído o
status libertatis
do paciente.

No mérito, espera ver revogada definitivamente a prisão preventiva, ou, alternativamente, substituída a medida extrema por cautelares alternativas, ou ainda, pela prisão domiciliar.

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem. [id. 260417171]

A certidão no id. 259550170 assinala que o feito foi distribuído automaticamente na modalidade sorteio.

A certidão no id. 259611656 atesta que o feito tramita pelo rito do Juízo 100% Digital.

A certidão de análise de prevenção não apontou feitos que atraiam a regra de prevenção por cadeira.

A certidão no id. 259689162 assinala que o feito dispensa o recolhimento de custas ou preparo [art. 77 do RITJMT].

A liminar foi indeferida por decisão lavrada pelo eminente Juiz de Direito Convocado, na pessoa do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto [id. 260417171].

As informações foram tempestivamente apresentadas pelo Juiz de Direito da 2a Vara da comarca de Vila Rica [id. 257044654], esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante delito em 24/11/2024 e teve a prisão em flagrante convolada em prisão preventiva em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher [art. 22 da Lei n. 11.340/2006] anteriormente deferidas, tornando assim possível que, além da desobediência a uma ordem judicial, o paciente encontre estímulos a reiterar a conduta criminosa.

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pela denegação da ordem, verbis:

Sumário:
Habeas Corpus – Violência Doméstica – Artigo 129, §13o e art. 150, §1°, ambos do Código Penal – Prisão Preventiva – Almejada a revogação da prisão, ao argumento de ausência de motivos ensejadores da constrição cautelar – Impertinência – In casu, os requisitos legais para a decretação da prisão cautelar do paciente encontram-se presentes à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis satisfatoriamente demonstrados, para garantia da ordem pública, a fim de prevenir a reiteração criminosa e assegurar a integridade física e psíquica da ofendida, sendo evidente que no caso em comento, que as medidas cautelares alternativas não são suficientes para acautelar o meio social, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP) – Requestada a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ante a alegação de que o paciente é genitor de uma criança de 06 (seis) anos de idade – Inviabilidade – Imprescindível a demonstração dos cuidados especiais necessários ao filho, questão, essa, não demonstrada no presente feito - Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Constrangimento ilegal não evidenciado.
Pela denegação da ordem.

[id. 261778257.]

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025